Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703311-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: JUSCILEY INÁCIA FONTOURA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 33805297): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Nos termos do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça: “3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” 3. No caso em análise, ausente a comprovação de recebimento de má-fé da servidora que sequer deu causa ao pagamento indevido, não é possível determinar a restituição dos valores recebidos. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.244.182/PB – Tema 531), conforme ementa a seguir transcrita: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO D VIA ELEITA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. Nos termos do Tema 531 do Superior Tribunal de Justiça: “3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” 3. No caso em análise, ausente a comprovação de recebimento de má-fé da servidora que sequer deu causa ao pagamento indevido, não é possível determinar a restituição dos valores recebidos. (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/10/2012). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014